Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO PROCESSO. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Necessária a suspensão do processo se a questão objeto do agravo de instrumento depende de análise pelo C. STJ (CPC/15 313 V § 4o).

2. Mantém-se a penhora de imóvel determinada pelo Juízo de origem, cuja desconstituição pretendida somente será analisada na ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, após o fim da suspensão determinada.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.